Tribunal: CARF
Processo: 10940.001755/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001755/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.181 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JOSÉ GILMAR MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. VÍCIO CONSTATADO. SANEAMENTO. INTIMAÇÃO
DO
RECORRENTE.
REGULARIZAÇÃO.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO
No 129. APLICÁVEL.
A capacidade contestatória da parte decorre da condição de procedibilidade
fomentada por sua legítima representação processual, imperativo legalmente
exigido para o enfrentamento do mérito recursal. Logo, não se conhecerá do
recurso quando o Recorrente, regularmente intimado, deixar de sanear a
reportada irregularidade apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por deficiência na representação processual, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário decorrente de glosa da dedução de livro-caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001755/2007-40
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001755/2007-40

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-24.400 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA -, transcritos a seguir (processo
digital, fls. 259 a 262):
A Notificação foi fundamentada nos artigos 788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do
Decreto n°3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 26 de março de 1999, e
decorre de dedução indevida de despesas de livro Caixa no montante de R$ 154.951,61,
conforme descrito na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl.238):
"Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
154.951,61, informados a título de livro caixa indevidamente deduzido”.
Às fl.241, consta o Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL)-
Imposto de Renda Pessoa Física, sendo a mesma indeferida, nos seguintes termos:
“Nos trabalhos de revisão de ofício do lançamento objeto da notificação de
lançamento, acima
identificada,
foram
analisados
os
documentos
e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando não comprovados os
valores que deram origem à autuação”.
Regularmente cientificado do lançamento em (06/07/2007 (fl. 253), o interessado
ingressa, em 06/08/2007, com a impugnação de fl. 01/02(vol.l) acompanhada dos
documentos de fl. 04 a 234, onde alega, em preliminar, que foi devidamente informado
por meio da Solicitação de Retificação de Lançamento, que estaria amparado pela
legislação, podendo assim utilizar o sistema de livro caixa, haja vista ser técnico em
contabilidade autônomo, sem vínculo empregatício.
No mérito, diz que não concorda com os fatos alegados, pois não utilizou
indevidamente o livro caixa, não existindo dúvidas em relação às despesas nele
lançadas, motivo pelo qual deixa de apresentá-lo. Argúi que existe contradição da
Receita Federal na Notificação de Lançamento, pois não constou em nenhum lugar que
recebeu rendimentos de pessoa jurídica com vínculo empregatício. E que junta ao
processo, várias cópias de despesas do referido ano para comprovar a utilização do livro
caixa.
(grifo nosso)
Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 259 a
262):
LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A falta da comprovação do livro Caixa permite o lançamento de ofício do imposto que
deixou de ser pago, pois a dedução de despesas de custeio está condicionada à
comprovação documental hábil e idônea devidamente escriturada em livro Caixa.
Mantém-se o lançamento.
Impugnação improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, nada
traz de relevante para a solução da presente controvérsia, exceto quanto ao pedido genérico e
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001755/2007-40

injustificado para apresentação posterior de documentos, consoante trecho abaixo (processo
digital, fls. 267 a 274):
Pedido:
[...]
b) Requer ainda a dilação de prazo de 15 dias para apresentação do Livro Caixa
referente ao período de apurado, bem como o restante da documentação hábil e idônea
comprovar os lançamentos efetivados no referido Livro Caixa;
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 2/12/2009
(processo digital, fl. 265), e a peça recursal foi interposta em 30/12/2009 (processo digital, fl.
267), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
não tomo conhecimento, ante a ilegitimidade da representação processual vista no presente voto.
Vício de representação processual
Consoante excerto abaixo transcrito, reportado recurso foi subscrito por
representante carente de autorização expressa do Recorrente (processo digital, fl. 266):

Como se verá no tópico subsequente, nos termos do Enunciado no 129 de súmula
do CARF, o Recorrente foi regularmente intimado a regularizar sua representação processual,
mas quedou-se silente, verbis:
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Saneamento do vício processual
Em 12 de março de 2020, foi expedido “Despacho de Saneamento” propondo que
o Recorrente fosse intimado a apresentar documentos que comprovassem a regularidade
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001755/2007-40

processual, já que o nome do subscritor do recurso interposto não constava no Instrumento de
Mandato acostado aos autos. Confira-se os excertos dele transcritos (Processo digital, fls. 293):
Por ocasião da indicação de pauta para o mês de abril do corrente ano, verifiquei que, na
procuração anexada aos autos (processo digital, fl. 275), não consta o nome do Sr.
Fernando Estevão Deneka, OAB 31.753/PR, que subscreveu o recurso voluntário
(processo digital, fls. 267 a 274).
Ante o exposto, proponho o encaminhamento do presente processo à unidade
preparadora, para intimar o Contribuinte a apresentar o instrumento de mandato
autorizando o subscritor do reportado recurso representá-lo nesta esfera processual.
Por meio da Intimação ECOA-Litígio/9aRF no 5.939/2020, o Interessado foi
regularmente intimado a regularizar sua representação processual, no prazo de 20 dias, contados
de 9/12/2020, data do recebimento da respectiva correspondência (processo digital, fls. 297 e
299).
Fica o interessado intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, contado a partir
do recebimento desta (data da assinatura do Aviso de Recebimento – A.R.), cópia
simples, acompanhada do original, ou cópia autenticada de procuração particular e
eventual substabelecimento, ou procuração pública, conferindo poderes ao senhor
Fernando Estevão Deneka para representar o senhor José Gilmar Machado e/ou o seu
espólio neste Órgão, bem como cópia simples, acompanhada do original, ou cópia
autenticada de documento de identificação que comprove a assinatura por ele aposta no
Recurso Voluntário apresentado na Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta
Grossa, em 30/12/2009.
Ocorre que, até a presente data (aproximadamente cinco meses do recebimento da
Intimação), a parte interessada nada trouxe aos autos que pudesse suprir dita insuficiência
processual questionada (processo digital, fl. 299).
Nessa perspectiva, a inércia do Recorrente deve ser contida pelo disposto no art.
13, inciso I, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – vigente à época dos fatos (Código de
Processo Civil – CPC). Com efeito, mandamento idêntico se vê a partir da interpretação conjunta
do caput do art. 15 com o art. 76, §§1o e 2o, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(novo CPC), os quais estabelecem que o processo será extinto, sem julgamento de mérito, em
desfavor do autor quando este, regularmente intimado, deixar de sanar o vício de representação
processual. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das
partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito.
Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.181 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.001755/2007-40

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
A capacidade contestatória da parte decorre da condição de procedibilidade
fomentada por sua legítima representação processual, imperativo legalmente exigido para o
enfrentamento do mérito recursal. Logo, não se conhecerá do recurso quando o Recorrente,
regularmente intimado, deixar de sanear a reportada irregularidade apontada.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital